Tribunal: TJES
Processo: 5005959-83.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005959-83.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAIANA APARECIDA ROSA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1543339).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NAIARA APARECIDA ROSA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a recorrida incorreu em ilegalidade;
d)
que só tomou conhecimento do débito após ter seu nome negativado;
e)
que a linha anterior (27 99747-2005) foi cancelada não sendo mais de sua titularidade;
f)
que a linha (27) 99787-4434 pertence a autora desde janeiro de 2018 e não constam históricos de ausência de pagamento;
g)
que o contrato que foi registrado no Serasa é o nº 0370037451 e a recorrente desconhece o aludido contrato em que teve como consequência a cobrança indevida e a negativação indevida do seu nome;
h)
que o nível do seu score no Serasa baixou;
i)
que a recorrida realizou outra cobrança (2021) do contrato que ela desconhece;
j)
que buscou resolver o impasse, não tendo logrado êxito;
k)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
l)
que houve perda do tempo útil;
m)
que a situação vários transtornos já que teve negativa de conseguir crédito em outras instituições bancárias;
n)
que a recorrida deve ser condenada em danos materiais;
o)
que faz jus aos danos morais, pois a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento;
p)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos (ID.1809565 e 1809566) que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, e se tal situação enseja danos materiais e morais.

Pois bem, a sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a fundamentação de que as cobranças são devidas, pois não houve quitação do débito.

Na contramão, a recorrente aduz que toda a documentação, ao revés da fundamentação do Juízo
a quo
, comprova que houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, pois cobrou e negativou indevidamente o nome da recorrente que desconhece.

Contudo, razão não assiste à recorrente, pois, ao meu alvitre, não houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, pois
a cobrança que gerou a negativação do nome da recorrente não é decorrente da linha telefônica cancelada, mas de um débito vencido em agosto de 2019 vinculado a sua nova linha (ID. 1809516) e não aos supostos débitos imputados em seu nome, mas sendo de terceiros,

agindo a recorrida no exercício regular do direito já que comprovou a relação jurídica decorrente da cobrança e negativação do nome da recorrente.

Ademais, cabia à recorrente colacionar todas as provas, a fim de comprovar seu direito, mas na fase de instrução processual. Ocorre que juntando somente agora as faturas e comprovantes de pagamento do período em discussão, fazendo menção a outro contrato, busca inovar em momento inoportuno, pois sequer apresentou justificativa acerca d
a juntada tardia dos documentos.

Assim, como bem destacado pelo Juízo
a quo
, a improcedência dos pedidos da exordial é medida que se impõe,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.